Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de bem móvel. Mora do devedor. Manutenção da decisão liminar. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de kit fotovoltaico adquirido mediante contrato de alienação fiduciária. O agravante requer a reforma da decisão que autorizou a retirada dos equipamentos do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente; e ii) estabelecer se a retirada dos equipamentos compromete o fornecimento de energia elétrica ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento estava apto a julgamento, permitindo uma cognição mais ampla da matéria discutida.
4. O contrato de alienação fiduciária contém todos os elementos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69, incluindo a descrição detalhada dos bens e a comprovação da dívida.
5. A mora do devedor foi devidamente comprovada por meio de protesto em cartório, conforme exigência legal e jurisprudência consolidada.
6. A retirada dos equipamentos não compromete o fornecimento de energia elétrica, pois o imóvel permanece conectado à rede convencional por meio de relógio bidirecional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora do devedor e a descrição detalhada do bem no contrato. 2. A retirada de equipamento fotovoltaico não impede o fornecimento de energia elétrica convencional, desde que mantida a conexão com a rede pública.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 1o e 3o; CPC, arts. 4o e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981498, 0703838-02.2023.8.07.0011, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/03/2025, p. 10/04/2025.